Tribunal: TJES
Processo: 5002867-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021)".

3 - Concluiu o Colegiado – à luz da decisão agravada - que o fato de o imóvel possuir 65% de área de preservação permanente (APP) não afasta a incidência do IPTU, porquanto não demonstrado, na via eleita, o seu total esvaziamento econômico, prevalecendo a regularidade da cobrança.

4 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALENTIN DALVI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021)".

3 - Concluiu o Colegiado – à luz da decisão agravada - que o fato de o imóvel possuir 65% de área de preservação permanente (APP) não afasta a incidência do IPTU, porquanto não demonstrado, na via eleita, o seu total esvaziamento econômico, prevalecendo a regularidade da cobrança.

4 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002867-13.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VALENTIN DALVI

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALENTIN DALVI

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 3189801) sustenta o embargante, em síntese, que o julgado não se manifestou sobre a alegação de que o imóvel é compreendido por área de preservação permanente, tornando inviável a sua exploração econômica.

E mais: limitou-se à reprodução da decisão agravada, devendo ser sanada a omissão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a utilização da técnica da fundamentação "
per relationem
".

Nesse sentido,
mutatis mutandis: "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação
.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021)".

Desse modo, concluiu o Colegiado – à luz da decisão agravada - que o fato de o imóvel possuir 65% de
área de preservação permanente (APP)
não afasta a incidência do IPTU, porquanto não demonstrado, na via eleita,
o seu total esvaziamento econômico, prevalecendo a regularidade da cobrança.

Ve
jamos:

Depreende-se que o entendimento da Corte Superior é o de que o fato de o imóvel ser considerado como área
non edificandi
não afasta, em regra, o IPTU, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso que viabilizam sua função social (de proteção ambiental). Logo, a limitação administrativa que, eventualmente, impeça edificações, não obsta a configuração do fato gerador do tributo e o respectivo lançamento. Assim, é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação do contrário, o que não se nota nos autos.

Isso porque o excipiente não comprovou que o imóvel estivesse inserido integralmente nos limites de área de proteção ambiental e que a restrição resultasse em esvaziamento completo do direito de propriedade, de modo que ele (excipiente) não pudesse exercer os seus atributos regulares. Assim, não há que se falar em subtração da base econômica dada à exação, que implique em inocorrência de fato gerador do IPTU.

(...)

Assim, entendo que, para as hipóteses em que a instituição do gravame ambiental esvazia completamente o direito à propriedade, de maneira que o proprietário, em virtude da instituição da APP, não possa mais usar, gozar, e dispor da totalidade do bem, a Corte guardiã da legislação federal se manifestou que, neste caso, ainda que permaneça a propriedade registral, não se realiza o fato imponível do IPTU.

(...)

No entanto, como se infere dos autos, o excipiente não cuidou de provar que a implantação da área de preservação ambiental se deu sobre a totalidade do terreno e que houve a inviabilização de todos os demais atributos do direito à propriedade. Muito pelo contrário. Noto que os documentos juntados pela parte dão conta que a área de preservação ambiental abrange 65% (sessenta e cinco por cento) do imóvel, conforme o Parecer Técnico de Uso Restrito nº 265/2017 evento 178.3.

É o entendimento, inclusive, já adotado neste órgão fracionário, em julgado envolvendo as mesmas partes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SOBRE PARTE DO IMÓVEL. ISENÇÃO CONDICIONADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Logo, a alegação do excipiente de não incidência do IPTU somente poderá ser acolhida caso esteja suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, diante da impossibilidade de produção probatória neste incidente processual, consoante preceituado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Bem por isso, em se tratando especificamente de Área de Preservação Permanente, o c. STJ tem decidido que a restrição à utilização da propriedade referente à APP em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do IPTU, pois se trata de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade.

3)
É incontroverso nos autos que a APP recai apenas sobre uma parte do imóvel do recorrente, remanescendo a área de 124,92m2 fora da restrição legal. E, neste particular, muito embora a executada aduza ser parcela imprestável do imóvel, esta c. Câmara Cível entende que o conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para comprovar tal alegação, máxime ao se considerar que a questão foi suscitada em exceção de pré-executividade.

4)
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a isenção disposta no art. 4º, I, da lei municipal nº 4.476/97, se caracteriza como condicionada, haja vista que sua concessão não prescinde da demonstração do preenchimento do requisito nela previsto.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5001680-33.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 31/07/2023).

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

Voto com o relator